Tribunal: TJMT
Processo: 1022120-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022120-32.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDO NOVELLI - CPF: 307.990.038-32 (ADVOGADO), MIGUEL AMORIM DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como MIGUEL AMORIM DE ARAÚJO - CPF: 806.638.009-78 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSCENIR LOPES DA CRUZ ( (VÍTIMA), SIMAO PEDRO DE ARAUJO - CPF: 362.679.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais. Conduta social. Fundamentação inidônea. Atenuante inominada. Morosidade processual. Inaplicabilidade. Redimensionamento da pena. Procedência parcial.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão prolatado pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento de Apelação Criminal desprovida para manter condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

1) Pena-base fixada acima do mínimo legal mediante valorações inidôneas da culpabilidade, conduta social e consequências do crime; 2) incidência da atenuante inominada (CP, art. 66), em razão do

“
desrespeito ao princípio da razoável duração do processo”.

III. Razões de decidir

1. O cometimento de homicídio durante festa pública religiosa autoriza a negativação da culpabilidade, por se tratar de conduta cometida em
“evento festivo com grande número de pessoas presentes, justificando a maior reprovabilidade da conduta”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.157.250/RS).

2. A conduta social abrange o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando
“ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social”
(STJ, REsp 1.405.989/SP).

3. “O
fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP)

4.
“Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565).”
(STF, HC 229714)

5. “A suposta demora do trâmite processual não pode interferir na dosimetria penal, dado que os desdobramentos processuais não têm o condão de influir na individualização da sanção, devendo ser considerados elementos relacionados ao delito ou ao agente por ele responsável.”
(TJCE, Apelação Criminal nº 0073939-17 .2013.8.06.0001)

IV. Dispositivo e Tese

Pedido revisional parcialmente procedente para readequar a pena em
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. O cometimento de homicídio em festa pública religiosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

2. A conduta social não pode ser depreciada com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio fato criminoso.

3. A juventude da vítima constitui fundamento idôneo para a avaliação desfavorável das consequências do crime de homicídio.

4.

O réu foragido não pode se utilizar da alegação de morosidade judicial para fins de redução da pena, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

5.
O transcurso temporal entre o fato criminoso e o início do cumprimento da pena não envolve situação excepcional apta a ensejar a redução da pena com fulcro no art. 66 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, 623, 625, § 1º, e 565; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 61, 66 e 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.719/2008.

Jurisprudência relevante citada
: ; STF, HC nº 229714, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03.04.2024;

STJ, AgRg no REsp nº 2.157.250/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.05.2025; STJ, REsp nº 1.405.989/SP, Red. p/ acórdão Min. Nefi Cordeiro, j. 23.09.2015; TJMT, Revisão Criminal nº 1015574-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 21.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.461.437/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.10.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0003302-32.2018.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.08.2021TJMT, Revisão Criminal nº 1034617-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14.05.2026; TJCE, Apelação Criminal nº 0073939-17.2013.8.06.0001, Rel. Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 18.06.2024.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1022120-32.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CLÁUDIA

REQUERENTE: MIGUEL AMORIM DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por MIGUEL AMORIM DE ARAÚJO contra acórdão prolatado pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 75262/2011, desprovida para manter condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV do CP – (fls. 524/529-ID 369288863).

O requerente sustenta
que: 1)
“o Juízo sentenciante procedeu à valoração negativa das circunstâncias judiciais com fundamento em elementos manifestamente abstrato”
; 2) tem direito à
“aplicação da atenuante inominada, nos termos do artigo 66 do Código Penal, em razão do flagrante desrespeito ao princípio da razoável duração do processo, como forma de compensar, ainda que minimamente, a violação a direito fundamental sofrida”
.

Requer a procedência para a redução da pena
(fls. 5/18-ID 369282852), com documentos (ID’s

367736377/367759861).

Não há pedido liminar (fls. 786-ID 370298363).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência parcial, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Homicídio qualificado. 1) Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a extirpação da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime – Parcial procedência - A culpabilidade, enquanto juízo de censura social e reprovabilidade da conduta (artigo 59 do Código Penal), autoriza legitimamente a exasperação da pena-base quando demonstrado que o delito fora perpetrado em local público e durante festejo religioso, circunstâncias que denotam dolo intenso e desborda da normalidade típica - A conduta social refere-se ao comportamento do réu no âmbito familiar, profissional e comunitário, não se confundindo com elementos intrínsecos ao próprio fato criminoso - A utilização de circunstâncias vinculadas ao evento delitivo para depreciar tal vetor configura fundamentação inidônea, impondo-se o seu afastamento - As consequências do crime revelam-se desfavoráveis quando o mal causado transcende o resultado ordinário do tipo penal - A consumação de crime de homicídio contra vítima jovem constitui motivação idônea e apta a justificar o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria, consoante jurisprudência pátria - Afastamento da valoração negativa da conduta social, com o consequente redimensionamento da pena-base, a qual deve permanecer fixada acima do mínimo legal em razão da higidez das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime. 2) Aplicação da aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Estatuto Repressor – Improcedência - A incidência da circunstância atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal pressupõe a existência de conjuntura relevante, anterior ou posterior ao crime, que indique a menor culpabilidade do agente ou o intento de mitigar as consequências do delito, revelando-se aplicável apenas em situações especialíssimas - O decurso de lapso temporal expressivo para a formação da culpa, por si só, não autoriza a aplicação da referida benesse legal, notadamente quando constatado que o requerente permaneceu em liberdade durante o trâmite processual, inexistindo fator concreto apto a reduzir a reprovabilidade intrínseca de sua conduta - O ordenamento jurídico pátrio prevê o instituto da prescrição como instrumento próprio e específico para fulminar a pretensão punitiva ou executória estatal decorrente do decurso do tempo, revelando-se juridicamente inviável a utilização da atenuante genérica como sucedâneo de prazo prescricional não consumado - Pela parcial procedência da ação revisional ajuizada, tão somente a fim de seja extirpada a valoração negativa da conduta social, sem, contudo, conduzir-se a reprimenda-base ao mínimo legal.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça-fls. 789/798-ID 371287371)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, em tese,
“contrária ao texto expresso da lei penal e à evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
,
não
impugnada integralmente via apelação criminal.

Consta da denúncia que:

“[...]os irmãos Miguel Amorim de Araújo e Pedro Amorim de Araújo, qualificados respectivamente às fls. 16 e 15 de maneira indireta, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe) e IV (última figura) c/c o artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro, por terem no dia 18 de agosto do corrente ano de 1985, às 19:30 horas aproximadamente, na cidade de Cláudia, nesta Comarca, assassinado a golpes de punhal e tiros de revolver, armas não apreendidas, a vítima Joscenir Lopes da Cruz, conforme se pode comprovar pelo laudo de exame necroscópico [...].

Segundo as declarações prestadas pela testemunha Manuel Pena Diaz às fls. 13, o primeiro denunciado em meado do mês de julho do corrente ano quando trabalhava em uma serraria de sua propriedade em companhia da vítima, deixou cair sobre os pés desta uma tábua, quando ao ser despedido prometeu matar a Joscenir.

No dia do evento delituoso, os irmãos Miguel e Pedro se dirigem ao pavilhão da igreja da cidade de Cláudia, ambos armados e ao avistarem a vítima, em concurso, por vingança e de maneira que tornou impossível a sua defesa, matam-na, tomando em seguida rumo ignorado (...)” (sic fls. 02 e verso).

Pelo exposto, comprovado está que os denunciados violaram as normas legais acima citadas, razão pela qual requeiro seja instaurado contra os mesmos a competente ação penal [...].”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, promotor de Justiça à época – fls. 33/34-ID 369286854)

Em 27.10.2009, o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia proferiu sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o requerente homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Virginia Viana Arrais, juíza de Direito - fls. 352/357-ID

369286892).

Em 15.1.2013, a e. Primeira Câmara Criminal desproveu a AP nº 75262/2011, interposta pelo requerente, nos termos da seguinte
EMENTA
:

“PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RECURSO IMPROVIDO.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. Precedentes do STJ.”
(Relator:

Des. Paulo da Cunha; Revisor: Des. Rui Ramos Ribeiro. Vogal: Des. Manoel Ornellas de Almeida)

O v. acórdão transitou em julgado em julgado no 24.6.2013 (SEEU 0000367-49.2011.8.11.0101).

Pois bem.

A pena-base do homicídio foi fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade [“
fato de ter matado a vítima uma festa pública religiosa, deixando o corpo da vítima no local do crime e fugido do distrito da culpa
”], da conduta social [
“fato do réu dirigir-se à festa previamente armado (ainda que somente com arma branca), pois a normalidade seria as pessoas saírem para divertir-se em lugares públicos e sociáveis, desarmadas como forma de prevenir o estímulo de discussões e conflitos”
] e das consequências do crime [“
foram gravíssimas, pois ceifou uma vida jovem, impossibilitando a vítima de constituir família, ter educar seus filhos, conceder aos seus pais netos, além de abalar a pacata cidade de Cláudia e deixar na sociedade reflexos psicológicos sociais negativos graves”
].

Para o c. STJ, o cometimento de homicídio durante festa pública religiosa autoriza a negativação da culpabilidade, por se tratar de conduta cometida, em evento festivo com grande número de pessoas presentes, a revelar maior reprovabilidade da conduta

(STJ, AgRg no REsp nº 2.157.250/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.5.2025).

Por sua vez, o fato de o requerente encontrar-se armado [arma branca] durante evento festivo mostra-se insuficiente para demonstrar a sua conduta social, visto que não há informações se esse comportamento era usual no meio social onde estava inserido.

Como bem ponderado pela Procuradoria Criminal Especializada,
“o fundamento invocado para valorar negativamente tal circunstância judicial não se sustenta, pois foram empregadas circunstâncias que se vinculam ao próprio fato criminoso, a recomendar o redimensionamento da pena-base”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

Atente-se que a conduta social abrange o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (STJ, REsp 1.405.989/SP – 23.9.2015).

No mesmo sentido, esta e. Turma entendeu que a conduta social do agente não pode ser negativada
“se não houver, nos autos, registros criminais ou informações sobre o comportamento do revisionando no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos”
(RvC 1015574-63.2023.8.11.0000 – Relator:

Des. Rondon Bassil Dower Filho – 21.11.2024).

Sobre as consequências, verifica-se que a vítima, à época do fato (18.8.1985), aparentava possuir 22 (vinte e dois) anos, consoante Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 42-ID

369286854), de modo que a sua idade foi sopesada na aferição dos resultados da conduta criminosa.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial
“de que o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito”
(AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.10.2025).

Com efeito, o assassinato de vítima jovem e em idade produtiva “
é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, constituindo assim fundamento idôneo para recrudescer a sanção básica, no que concerne à valoração negativa das consequências do delito”
(TJMT, AP 0003302-32.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 30.8.2021).

Afastada a depreciação da conduta social, redimensiona-se a pena-base para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida a exasperação de 8 (oito) meses para cada vetorial desfavorável [culpabilidade e consequências do crime], a qual se revela mais benéfica que a incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, a juíza-presidente agravou a pena em 2 (dois) anos em razão da presença de circunstâncias agravantes (CP, art. 61), visto que foram reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença [motivo fútil ou recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo uma delas utilizada como agravante e outra como qualificadora].

Quanto à atenuante inominada (CP, art. 66), verifica-se que a denúncia foi oferecida em 9.10.1985 (fls. 34) e o requerente permaneceu foragido durante a persecução penal, tendo sido inclusive citado por edital e declarado revel (fls. 727).

Não bastasse, os autos da ação penal permaneceram em cartório “aguardando” o cumprimento de mandado de prisão, sendo que a tramitação processual somente foi regularizada em 2009, após a Reforma Processual Penal (Lei nº 11.719/2008).

Consigne-se que o requerente não se compareceu para ser interrogado e permaneceu
“em local incerto e não sabido”
durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
,
conforme consignado pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC 133890/2015, em 11.11.2015 (Relator: Des. Paulo da Cunha).

Frise-

que o réu foragido não pode se utilizar da alegação de morosidade judicial para fins de redução da pena, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

A propósito, destaca-se aresto do c. STF:

“Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565).”
(HC 229714 - Relator: Min. Nunes Marques – 3.4.2024).

De mais a mais. O transcurso temporal entre o fato criminoso e o início do cumprimento da pena não envolve situação excepcional apta a ensejar a redução da pena com fulcro no art. 66 do CP, a qual
“exige circunstância excepcional, não configurada por condições pessoais ordinárias”
(TJMT, RvC nº 1034617-15.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.5.2026).

Em situação semelhante, o e. TJCE assim decidiu:

“4 . Pleito de aplicação da atenuante genérica/inominada do art. 66 do CP: O mencionado dispositivo prevê uma hipótese legal genérica, a qual possibilita ao juízo considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior ao cometimento do delito - mesmo que não expressamente previsto em lei, para diminuir a pena imposta ao réu. A suposta demora do trâmite processual não pode interferir na dosimetria penal, dado que os desdobramentos processuais não têm o condão de influir na individualização da sanção, devendo ser considerados elementos relacionados ao delito ou ao agente por ele responsável. 4 .1. Dessa forma, os fundamentos defensivos não justificam a incidência da causa de redução de pena em debate, tendo em vista que não se afigura como fato relevante posterior que atenue o juízo de reprovação da conduta por elas perpetrada, na medida em que não guarda relação de pertinência com o maior ou menor grau de sua culpabilidade.”
(Apelação Criminal nº 0073939-17 .2013.8.06.0001 - Relatora: Des.ª Marlúcia de Araújo Bezerra – 18.6.2024)

Assim sendo, o requerente não faz jus a qualquer atenuação da pena, razão pela qual torna-se a pena provisória em 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ante a presença de circunstância agravante.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva em 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena em
15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU 0000367-49.2011.8.11.0101/Comarca de Cláudia).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026